Tribunal: TJMT
Processo: 1032397-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032397-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0005-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, sob o fundamento de que não ocorre o trânsito em julgado da sentença proferida no mandado de segurança a qual a embargante fundamenta seu direito, em razão de que a sentença está sujeita ao reexame necessário.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto: (
i
) à dispensa do reexame necessário nos termos do artigo 496, § 4o, I e II, do CPC; e (
ii
) à intempestividade do pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso.

III.
Razões de decidir:

3. O acórdão embargado explicitou que a sentença que concede segurança está sujeita à remessa necessária conforme artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, de modo que não houve omissão quanto ao ponto.

4. O acórdão também abordou expressamente a natureza de ordem pública do duplo grau de jurisdição obrigatório, evidenciando que a remessa é condição de eficácia da sentença.

5. A insatisfação com o teor da decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão.

III.

Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 4o, I e II; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1840691/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/04/2024; TJ/MT, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA.
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ)
, a qual objetiva a concessão da ordem para a manutenção da eficácia da sentença proferida no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, independentemente da modulação dos efeitos da ADC n. 49, decretando-se expressamente a ausência da incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, em razão de que não se manifestou sobre a dispensa do reexame necessário no caso concreto, conforme dispõe o artigo 496, § 4o, I e II, do CPC, visto que não há obrigatoriedade de remessa quando a decisão estiver fundamentada em súmula de tribunal superior e acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Assevera que também há omissão quanto a intempestividade do pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso que além de não ter interposto recurso no prazo legal esperou por dois anos após o trânsito em julgado para requerer a reabertura do processo, sob o fundamento de ausência do reexame necessário, configurando manifesta tentativa de burlar a definitividade da decisão judicial.

Requer o acolhimento dos embargos para que ocorra a manifestação quanto à inexigibilidade da remessa necessária no caso concreto e acerca da intempestividade e ilegalidade da reabertura do processo após dois anos do trânsito em julgado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 275142365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Pantanal Agrícola Ltda.
, ora embargante, interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, no qual foi indeferida a liminar em razão de que a sentença proferida no
mandado de

segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 não transitou em julgado, devendo ser submetida ao reexame necessário.

O agravo de instrumento não foi provido (Acórdão embargado, Id. 266753278).

Por sua vez, a Pantanal Agrícola Ltda., ora embargante, alega que o acórdão incorreu em omissão, em síntese, sob o fundamento de que:
i
) não se manifestou sobre a dispensa do reexame necessário no caso concreto, conforme dispõe o artigo 496, § 4o, I e II, do CPC; e
ii
) que há omissão quanto a intempestividade do pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a sentença julgada para conceder a segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, de modo que foi evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial supracitado nos autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041:

[...] Porém, o Estado de Mato Grosso, em 11/10/2024, apresentou manifestação a informar o
error in procedendo
que está a ocorrer nos autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041; sob o argumento de que a sentença de procedência em mandado de segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, bem como requereu o desarquivamento dos autos e a remessa para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a apreciação do reexame necessário (Primeira Instância, mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, Id. 172060110).

De fato, a sentença que defere a segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Logo, evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial (artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009) e, por constituir-se o duplo grau de jurisdição obrigatório condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada pelo Juízo ad quem, em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que não operou o trânsito em julgado no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041.
[...]. (Acórdão embargado, Id. 268359286 – fls. 6).

Ademais, também consta expressamente no acórdão embargado que a remessa dos autos para a reapreciação pelo Juízo
ad quem
trata-se de dever indeclinável e indisponível decorrente de norma de ordem pública, consistindo em condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
No ponto, a remessa dos autos para a reapreciação pelo Juízo
ad quem
, trata-se de dever indeclinável e indisponível decorrente de norma de ordem pública, nesse sentido:

[...] II - Nos termos da Súmula n. 423 do Supremo Tribunal Federal, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
, que se considera interposto
ex lege
.

A remessa necessária é, portanto, não somente condição de eficácia da sentença, mas condição para a própria formação da coisa julgada, cuja observância é atribuição do Poder Judiciário - pelo envio do Juízo de primeira instância ou pela avocação por parte do presidente do Tribunal competente para o reexame necessário (art. 475, § 1o, do CPC/1973) - e independe de qualquer provocação por parte da Fazenda Pública.

Eventual equívoco do Poder Judiciário no descumprimento dessa atribuição legal não pode implicar imputação do prejuízo à parte beneficiária da prerrogativa processual em comento. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AResp 1840691/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 23/04/2024).

Portanto, considerado o eventual equívoco do Judiciário no descumprimento da atribuição legal de remeter os autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 ao Juízo ad quem para o exame do duplo grau obrigatório e por tratar-se de condição para a própria formação da coisa julgada, resta ausente a probabilidade do direito da agravante.
[...]. (Acórdão embargado, Id. 268359286 – fls. 6/7).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025